Tribunal: TJPA
Processo: 0005235-69.2005.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005235-69.2005.8.14.0401

APELANTE: PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0005235-69.2005.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém

APELANTE:
PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e tentativa de homicídio simples -
art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, caput, c/c art, 14, II, todos do Código Penal
–
1)
INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – IMPROVIMENTO – pena base fixada em patamar elevado em razão da valoração extremamente desfavorável das circunstâncias judiciais verificadas na hipótese, não merecendo reparo –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém

que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo como vítima Roberto Carlos Carrera da Costa, cominado a pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão; e pelo delito de tentativa de homicídio simples, tendo como vítima Hellen Cristina Costa da Costa, esposa da vítima fatal, cominando a pena de 6 (seis) anos de reclusão, totalizando a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, com redução de sua pena base para próximo ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29/01/2005, por volta de 20:00 horas, na Rodovia Augusto Montenegro, Rua Principal do Conjunto Panorama XXI, mais precisamente na Rua do Tubo, bairro da Marambaia, cidade de Belém/PA denunciado
PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA
efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas
Roberto Carlos Carrera da Costa
, ceifando-lhe a vida, e
Hellen Cristina da Costa
, sendo atingida no braço direito, a qual não veio a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Narra que as vítimas ROBERTO e HELLEN se encontravam no local acima citado com seus dois filhos, quando foram surpreendidos pelo acusado montado em uma bicicleta, que passou a efetuar disparos de arma de fogo em direção a vítima ROBERTO CARLOS e sua companheira HELLEN CRISTINA. Aduz que a motivação do delito foi que a vítima fatal era ex-agente prisional e que o réu era foragido da Penitenciária Agrícola de Americano desde dezembro de 2004.

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA

foi

condenado pela prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo como vítima Roberto Carlos Carrera da Costa, cominado a pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão; e pelo delito de tentativa de homicídio simples, tendo como vítima Hellen Cristina Costa da Costa, esposa da vítima fatal, cominando a pena de 6 (seis) anos de reclusão, totalizando a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia o reconhecimento de injustiça na aplicação da pena, com redução de sua pena base para próximo ao mínimo legal,
sem razão contudo.

In casu
, compulsando a dosimetria realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, tem-se que, em relação ao delito de
homicídio qualificado
, a individualização da pena restou consignada nos seguintes termos:

“O pronunciado PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, resultando na morte da vítima. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, portanto, NÃO É PRIMÁRIO. sua CONDUTA SOCIAL é desajustada, não possuindo bom relacionamento com seu pai, que o denunciou pelo fato criminoso, após o réu tê-lo agredido. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, conforme laudo juntado ao incidente de insanidade, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do motivo fútil pelo que deixo de valorar a referida circunstância para se evitar o "bis in idem". As CIRCUNSTÂNCIAS' também foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pelo que também deixo de valorar a referida circunstância para se evitar o "bis in idem". As CONSEQÜÊNCIAS do crime foram graves, em vista a perda repentina da vida de um pai de família, agente de segurança pública,
que deixou dois filhos e esposa, dependentes financeira e emocionalmente do mesmo, deixando a família extremamente abalada
. Entendo que o comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA, qualificado nos autos, à pena-base de 28 (VINTE E OITO) ANOS DE RECLUSÃO.”

Contata-se, portanto, que, a despeito de equívoco do juízo de piso na apreciação da circunstância
culpabilidade
, que foi valorada negativamente sob fundamentação sem concretude, deve-se sopesar que tal circunstância deve ser tida como desfavorável, uma vez que merece especial desvalor o fato do réu ter executado a vítima na frente de sua família, figurando também desfavoráveis ao apelante as circunstâncias dos
antecedentes criminais
, possuindo condenação transitada em julgado no processo nº 00121818620028140401, sua
conduta social
, escorreitamente avaliada pelo juízo de piso sob o fundamento concreto que
“é desajustada, não possuindo bom relacionamento com seu pai, que o denunciou pelo fato criminoso, após o réu tê-lo agredido”
, sua
personalidade
, acerca da qual consignou o juízo como
“deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, conforme laudo juntado ao incidente de insanidade”
, os
motivos do crime
, os quais podem ser negativamente valorados
sem configurar
bis in idem
, uma vez que, sendo reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras, pode uma delas ser utilizada para justificar a exasperação da pena base, devendo-se apontar que
in casu
o crime foi motivado pelo fato da vítima ser servidor do sistema penitenciário, ao passo que o réu encontrava-se na condição de foragido da colônia penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM BASE NAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA APLICADA FUNDAMENTADAMENTE COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. RÉU QUE SE VALEU DA SUA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA A PRÁTICA DO DELITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa. Precedentes. 2. Uma vez reconhecida a incidência da qualificadora do abuso de confiança pelo Tribunal de origem fundamentadamente com base na prova dos autos no sentido de que comprovada diante das declarações do corréu e no fato de que ambos eram funcionários da empresa vítima, valendo-se dessa condição para a prática do delito, inexiste ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1920453 SP 2021/0034487-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2021)

Também desfavoráveis as
consequências do crime
, uma vez que, conforme consignado na sentença, o delito ocasionou o desamparo emocional e financeiro dos filhos menores do ofendido,
“que deixou dois filhos e esposa, dependentes financeira e emocionalmente do mesmo, deixando a família extremamente abalada”.

Tem-se, portanto, que, embora a pena base tenha sido arbitrada próximo ao patamar máximo legal para o crime, tal fato deveu-se ao extremo desvalor da conduta, revelando-se, portanto, adequada e proporcional ao caso em análise,
não merecendo reparo
.

Nas fases subsequentes da dosimetria da sanção, aplicou o juízo
a quo
a causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade, reconhecida em sede de incidente de insanidade mental instaurado nos autos, conforme laudo nº 2019.01.000088-PSQ, às fls. 344 dos autos digitalizados, fixada na fração mínima de 1/3 (um terço), a qual se revela razoável ante a conclusão no aludido laudo de que o réu era inteiramente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com tal entendimento, culminando na
pena final para o homicídio qualificado de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, que não merece reparos.

Em relação ao crime de
homicídio simples tentado
, o juízo a quo individualizou a sanção nos seguintes termos:

“O pronunciado PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, tentando contra a vida da vítima. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, portanto, NÃO É PRIMÁRIO. sua CONDUTA SOCIAL é desajustada, não possuindo bom relacionamento com seu pai, que o denunciou pelo fato criminoso, após o réu tê-lo agredido. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, conforme laudo juntado ao incidente de insanidade, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. O MOTIVO do crime resta comprovado, tendo em vista que o réu, agiu por motivo de vingança contra agente de segurança pública e sua família, efetuando disparos de arma de fogo e evadindo-se do local, o que não o favorece. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram graves, visto que o réu cometeu o crime em via pública, contra agente de segurança pública e sua família, o que também não o favorece. As CONSEQÜÊNCIAS do crime foram graves, tendo em vista que o acusado tentou contra a vida de uma mãe de família que tinha dois filhos menores. Entendo que o comportamento da vitima não contribuiu para o crime.

Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Soberano Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho PAULO GABRIEL MONTEIRO CUNHA, qualificado nos autos, à pena-base de 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO.”

Contata-se, portanto, que, a despeito de equívoco do juízo de piso na apreciação da circunstância
culpabilidade
, que foi valorada negativamente sob fundamentação sem concretude, deve-se sopesar que tal circunstância deve ser tida como desfavorável, uma vez que merece especial desvalor o fato do réu ter atirado contra a vítima na frente de sua família, figurando também desfavoráveis ao apelante as circunstâncias dos
antecedentes criminais
, possuindo condenação transitada em julgado no processo nº 00121818620028140401, sua
conduta social
, escorreitamente avaliada pelo juízo de piso sob o fundamento concreto que
“é desajustada, não possuindo bom relacionamento com seu pai, que o denunciou pelo fato criminoso, após o réu tê-lo agredido”
, sua
personalidade
, acerca da qual consignou o juízo como
“deturpada, vez que mostrou ser agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, conforme laudo juntado ao incidente de insanidade”
, as
circunstâncias do delito
, executado em via pública, expondo terceiros ao risco da prática delitiva e também desfavoráveis as
consequências do crime
, uma vez que, a vítima chegou a ser hospitalizada em razão das lesões, ocasionando desamparo emocional e financeiro dos filhos menores, ainda que temporário.

Tem-se, portanto, que, embora a pena base tenha sido arbitrada próximo ao patamar máximo legal para o crime, fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão
, tal fato deveu-se ao extremo desvalor da conduta, revelando-se, portanto, adequada e proporcional ao caso em análise,
não merecendo reparo
.

Nas fases subsequentes da dosimetria da sanção, aplicou o juízo
a quo
a causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade, reconhecida em sede de incidente de insanidade mental instaurado nos autos, conforme laudo nº 2019.01.000088-PSQ, às fls. 344 dos autos digitalizados, fixada na fração mínima de 1/3 (um terço), a qual se revela razoável ante a conclusão no aludido laudo de que o réu era inteiramente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com tal entendimento, bem como a minorante da tentativa, na fração legal mínima de 1/3 (um terço), justificada ante o
iter criminis
percorrido, culminando na
pena final para o homicídio simples tentado de 6 (seis) anos de reclusão
, que não merece reparos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 10/06/2024